Tribunal: STF
Processo: RE 1422048
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 5°, CAPUT, E § 2°, 9°, CAPUT, E 55, DA LEI Nº 5.066, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 – SERVIÇOS PÚBLICOS – SERVIÇOS FUNERÁRIOS – DELEGAÇÃO A TERCEIROS EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, LIVRE CONCORRÊNCIA E DEFESA DO CONSUMIOR – NÃO OCORRÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA (pág. 4 do documento eletrônico 7)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se afronta aos arts. 1º, IV e 170, IV, da mesma Carta (documento eletrônico 12). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    É que este Supremo Tribunal já assentou caracterizarem-se os serviços funerários como assunto de interesse local (ADI 1.221/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso), não havendo falar em inconstitucionalidade na concessão pelo município do referido serviço sob regime de exclusividade, consoante se observa do julgamento do RE 94.872/RJ, Rel. Min. Cunha Peixoto, proferido à luz da Constituição pretérita:



    “SERVIÇO PÚBLICO. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO MEDIANTE CONCESSÃO SOB O REGIME DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO”.



    Destaco, ainda, desse julgamento, trecho do voto do relator, em tudo aplicável também sob a égide da Constituição de 1988:



    “Por outro lado, quer as profissões, seja a iniciativa privada, sofrem, legalmente, restrições impostas pelo interesse público, que exige a prova de idoneidade e capacidade daqueles que a exercem.



    Essas providências não ferem, por conseguinte, o livre exercício das profissões ou de iniciativa, porque se trata de regulamentação de serviço público, de modo mais adequado para efetivá-lo.



    Daí, impor-se, em casos como o presente, de serviços funerais, a sua retirada do comércio comum, na salvaguarda do interesse coletivo. Com isso não se fere a liberdade de comércio de quem quer que seja, pois não se institui monopólio de atividade a favor de terceiro com tal comportamento, mas se regulamenta o seu desempenho, elevando-o à categoria de serviço público, em consideração ao bem comum”.



    Em igual sentido refiro, ainda, o RE 1.396.796/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.004.900/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber e RE 601.798/MG, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator